Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: DIVINO SEBASTIAO DA SILVA APELADO: DIVINO SEBASTIAO DA SILVA APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA DESPACHO Tendo em vista a petição protocolada no Id. 47503350, dou vista à parte contrária para que, querendo, em até 5 dias, se manifeste a respeito, o que faço com fundamento nos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Após o decurso do prazo, voltem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator